Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702384-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIA DE SOUZA DIAS CORREA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por GIULIA DE SOUZA DIAS CORREA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, consistente em indeferir o pedido de tutela para determinar o avanço escolar naquela instituição. Relata que foi aprovada no vestibular do curso de Medicina Veterinária do UNICEUB e que conta hoje com 18 anos de idade, estando matriculada no 3o ano do ensino médio, sendo totalmente desarrazoado e desproporcional o indeferimento da antecipação de tutela pelo critério exclusivamente temporal. Alega afronta ao art. 208, V, da CF, que garante o acesso aos níveis de ensino superior a todos, desde que aferida a capacidade individualmente considerada. Invoca ainda o art. 33, III, da Resolução n. 1/12 CEDF, a fim de que seja flexibilizada a oferta do curso e a adequação da frequência à realidade do jovem que, no caso da agravante, obteve êxito no vestibular e se vê impedida de efetivar sua matrícula por não poder realizar as provas da conclusão do EJA em tempo inferior. Colaciona julgado deste tribunal em favor de sua tese. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o avanço escolar no Curso de Educação de Jovens e Adultos e, sendo aprovada, a emissão do Certificado de Ensino Médio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela ora postulada, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular ID 14082237 e 14082238. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse prisma, verifico que não se faz presente a relevância na fundamentação deduzida na peça recursal, requisito autorizador da tutela requerida. O ensino supletivo é destinado aos jovens maiores de 18 (dezoito) anos que não tiveram oportunidade de estudar pelo currículo escolar tradicional ou não conseguiram concluir o ensino médio na época certa, ao passo em que o avanço escolar é realizado pela própria instituição de ensino onde o estudante vem cursando a grade curricular normal, cujo potencial, progresso nos estudos e condições de ajustamento permitam que avance nos anos ou séries, conforme disciplina estabelecida no art. 160 da Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do DF. Na hipótese dos autos, a agravante está matriculada na instituição ora agravada, cursando a 3a série do Ensino Médio – EJA – Modalidade à distância, tendo cursado 175 h/a, restando-lhe ainda 225 h/a, conforme se infere do documento juntado nos autos de origem sob o ID 55476985. Notadamente, o exercício do direito à educação não pode se dar de acordo com o interesse particular de cada indivíduo, sendo necessário observar as políticas públicas e os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem o sistema de educação do país. Não se pode abrandar o rigor da lei e permitir o acesso ao ensino superior por meio de avanço em ensino supletivo. A pretensão vai de encontro à modalidade de ensino ora pretendida, em que as aulas acontecem em módulos com duração de seis meses, equivalentes aos anos do ensino médio ainda não cumpridos, impossibilitando a conclusão do EJA em tempo hábil ao início do ano letivo regular da universidade. Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1.O impetrante/apelante pretende o avanço escolar no curso supletivo para conclusão do ensino médio. 2.Nos termos do art. 208, V, da Constituição Federal, bem como do art. 24, V, "c", da Lei no 9.394/96, é possível o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, mediante verificação do aprendizado. 3.Noutro giro, de acordo com os artigos 37 e 38, da Lei no 9.394/96, o ensino supletivo visa atender as situações nas quais os estudantes não tiveram a chance de concluir os estudos por vias normais e no tempo certo. 4.Contudo, o ensino supletivo é realizado de forma reduzida em comparação aos níveis fundamental e médio da educação básica, haja vista que o prazo para conclusão é de no mínimo 6 meses por série, de acordo com a Resolução n. 01/2012, não havendo que se falar em avanço escolar para essa modalidade de ensino. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113577, 00027369320178070011, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nesse descortino, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, diante da ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal vindicada. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 15:05:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator